Tribunal: TJBA
Processo: 8046284-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046284-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outro contra Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório por não observar a regra do art. 99, § 2º, do CPC, que determinaria a intimação da parte para complementar a prova de sua hipossuficiência antes do indeferimento do benefício.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se se o Acórdão embargado apresenta os vícios de omissão ou contradição, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, a questão da comprovação da hipossuficiência foi expressamente analisada e afastada no Acórdão, que, com base na Súmula 481 do STJ, concluiu pela ausência de provas da impossibilidade de arcar com as custas, mesmo após a parte ter sido intimada para apresentar documentos. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão que analisou as provas e concluiu pela capacidade financeira da empresa, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu
in casu
. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 2º e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481;
TJ-SP, EMBDECCV: 10074924620208260577 SP 1007492-46.2020.8.26.0577, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021; TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1026509-90.2022.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023;
AREsp

1592147/

SP AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL

2019/0290563-8;

Relator:

Ministro HERMAN

BENJAMIN; Órgão

Julgador:

T2, SEGUNDA

TURMA,
Data
do Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe
31/08/2020; STJ, 1ª Turma, Resp. 13.843-0-SP-Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, J. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u. DJU 24-8-92, p. 12.980.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8046284-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e SERGIO LUIZ MACEDO
e como embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04